Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-95.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA CONCEICAO - CPF: 047.783.564-38 (REPRESENTANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS. OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ANALFABETA
. ASSINATURA A ROGO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO PROVIDO.

1.

O banco Recorrente, busca a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido nos valores de R$ 1.363,00 (mil trezentos e sessenta e três reais), contrato nº 545453193 e R$ 742,11 (setecentos e quarenta e dois reais e onze centavos), contrato nº 548453028, bem como, condenou em indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

Em contestação, a Recorrida apresentou contratos com assinatura a rogo (id. 33917468), requerendo perícia, tendo a autora negado a contratação e recebimento dos valores.

3.

No recurso Inominado apresentado, o Recorrente permanece alegando a necessidade de realização de perícia grafotécnica, tornando-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de, atestar a legitimidade ou não da firma aposta nos aludidos documentos.

4.

Sentença reformada.

5.

Complexidade reconhecida.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a autora
MARIA JOSE DA CONCEICAO,
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais por cobrança insistente de dívida indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência.

Inconformado, o Recorrente/requerido
nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença, a fim de que, seja realizada perícia nos contratos anexados.

Em contrarrazões a parte Recorrida pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020